Tribunal: TJDFT
Processo: 0736972-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736972-87.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KLEIBER &amp; MORAES LTDA, LUIZ HENRIQUE DE MORAES PINTO, MARA CRISTINA FERREIRA COSTA DE MORAES, DIOGO KLEIBER SILVA, CINTIA DE MEDEIROS SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0721447-33.2020.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de KLEIBER &amp; MORAES LTDA, LUIZ HENRIQUE DE MORAES PINTO, MARA CRISTINA FERREIRA COSTA DE MORAES, DIOGO KLEIBER SILVA e CINTIA DE MEDEIROS SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 140698953 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal auferida pela executada CINTIA DE MEDEIROS SILVA até a integral satisfação do débito, sob o fundamento de que se trata de verba impenhorável, consoante a regra inserta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que é admitida a penhora de percentual da remuneração mensal auferida pela parte executada, de modo a viabilizar o adimplemento da dívida exequenda, haja vista a relativização do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, desde que seja preservada a dignidade da parte executada como pessoa humana. A agravante destaca que a agravada CINTIA DE MEDEIROS SILVA aufere rendimentos mensais líquidos no importe de R$ 5.836,66 (cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), de modo que a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial não terá o condão de prejudicar sua subsistência. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal auferida pela executada CINTIA DE MEDEIROS SILVA até a integral satisfação da dívida exequenda. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 40862339. É o relatório. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.